Tribunal: TJMT
Processo: 1036653-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036653-64.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 044.867.641-96 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECI
AIS.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
Segurança

impetrado
contra
decisão
do
Juízo
do 1o
Juizado
Especial de
Rondonópolis
, que
remeteu
o
processo

ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
, com base
na

Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
remessa
de
processos

ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
viola o
princípio
do
juiz
natural e a
competência
dos
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os

Núcleos
de
Justiça
4.0,
disciplinados

pelo
CNJ,
não

constituem

novos

órgãos

jurisdicionais
, mas
mecanismos
de
apoio
,
sem

modificação
da
competência

originária
do
juízo
natural.

4. A
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024
não
viola a
competência
dos
Juizados

Esp
eciais
,
pois

não

altera
a
competência
material,
limitando
-
se a

disciplinar
a
gestão
processual e a
cooperação

judiciária
.

5. O
princípio
do
juiz
natural
não

restou

afrontado
,
pois
o NJDSP
atua

apenas

como

unidade
de
apoio
,
sem

transferência
de
competência

decisória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
remessa
de autos a
Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública

não

implica

modificação
de
competência
,
tratando
-se de
medida

administrativa

legítima
que
preserva
a
jurisdição

do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
.

2.
Portarias
e
resoluções
que
instituem

Núcleos
de
Justiça
4.0,
segundo
as
normativas
do CNJ,
não

violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência

previstas

em
lei federal.

Dispositivos

relevantes

cita
dos
:
Resolução

no
385/2021 do CNJ,
Resolução

no
398/2021 do CNJ,
Resolução

no
5/2024 do TJMT,
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1000332-93.2025.8.11.0000,
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Público
, Helena Maria
Bezerra
Ra
mos,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025; N.U 1000178-75.2025.8.11.0000,
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Público
, Luiz Octavio Oliveira
Saboia
Ribeiro,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1036653-64.2024.8.11.0000

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1012879-93.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA

Autoridade

Coatora
:
JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Sustentou
que a
decisão

proferida

nos

autos
principais
,
declinando
de
sua

competência
para
processar
e
julgar
o
feito

ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
(NJDSP), com base
na

Portaria
TJMT/CGJ no 183, de 19 de
novembro
de 2024,
violou
o
princípio
do
juiz
natural,
bem

como
as
normas

c onstitucionais e legais que regem a competência dos Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
.
Requereu a concessão de segurança para anular o ato judicial impugnado
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 260861690/PJe2.

O
litisconsor
te

passivo

manifestou
no ID 263028769/PJe2.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer
no
sentido
de que
seja

concedida
a
segurança

pleiteada
(ID 274070859/PJe2).

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 268633289/PJ
e2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares
.

Possibilidade
de
remessa

ao

Núcleo
de
Justiça
Digital.

O
Conselho
Nacional de
Justiça
(CNJ),
por

meio
da
Resolução
no 385/2021,
autorizou
a
criação

pelos

Tribunais
dos
denominados
"
Núcleos
de
Justiça
4.0",
definindo-os

como
"
unidades

judiciárias

especi
alizadas
que
atuam

em
regime de
cooperação

por

meio
de
plataformas

eletrônicas
(
virtuais
) para a
tramitação
de
processos

estratégicos

ou

complexos
".

Estabeleceu
,
também
, que
a

escolha
do
referido

núcleo
pela
parte

autora
é
facultativa
e
deve

ser

exercida n o momento da distribuição da ação
(art. 2o).

Posteriormente
, o CNJ
editou
a
Resolução

no
398/2021, a
qual

dispõe

sobre

a

atuação
dos "
Núcleos
de
Justiça
4.0"
em

apoio

às

unidades

jurisdicionais
.
A
Resolução

ampliou
o
escopo
de
atuação
dos
Núcleos

ao

prever
a
possibilidade
de
processamento
de
questões

especializadas

em

razão
de
sua

complexidade
,
pessoa
,
fase
processual, entre
os

demais

critérios
(art. 1o).

Por

sua

vez
, o Tribunal de
Justiça
de
Mato
Grosso (TJMT)
editou
a
Resolução
no 5/2024, que
criou
o
Núcl
eo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
e
estabeleceu
que
sua

atuação

será
"
em

apoio

às

unidades

judiciárias
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso
" (art. 5o).
A
referida

Resolução

foi

regulamentada
pela
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024, a
qual

previu
,
e
m

seu
art.

1o, a
remessa

facultativa
de
processos

pelos

magistrados

ao

referido

Núcleo
.

Confira
-
se a

redação

do

dispositivo
:

Art. 1o
Fica

facultado

aos

Juízes
das
unidades

judiciárias
do Estado de
Mato
Grosso
encaminharem

ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
(NJDSP)
os

processos
que se
enquadrarem

nas

características
e
circunstâncias
a
seguir
:

I -
Ações
de
saúde

pública

nas

quais
o Estado de
Mato
Grosso figure
como
polo
passivo
e que
possuam
causa de
pedir

relacionada
à
saúde

pública
,
incluindo
:

a)
processos

na

fase
de
conhecimento
,
classificados

em

qualquer
das classes
processuais

subordinadas
à
classe-mãe
n. 1107 –
Procedimento
de
Conhecimento
,
conforme
as
Tabelas

Processuais

Unificadas
,
distribuídos
a
qualquer

tempo;

e
b)
processos

classificado
s
com
qualquer

assunto

relacionado
à
saúde

pública
.

Parágrafo

único
.
As
unidades

judiciárias

apoiadas

deverão

adotar
as
providências

necessárias
para
a

associação
de
incidentes

processuais
e de
processos

distribuídos

por

dependência
.

Importante

esclarecer

que a
natureza

jurídica
do
Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
(NJDSP) é de
unidade
de
apoio
e
cooperação

judiciária
,
ou

seja
,
não

configura

órgão

jurisdicional

autônomo
, com
competência

própria
. É o que se
extrai
do art. 5o da
Resolução
no 5/2024 d
o TJMT, que
prevê

expressamente
que
o

núcleo
"
atuará
,
nos

limites
da
competência

prevista
no
inciso
I do art. 2o
desta

Resolução
,
em

apoio

às

unidades

judiciárias
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso,
por

meio
do
processo
e
julgamento
de
ações

já

e
m

tramitação
.
".

Conclui
-se,
portanto
, que
o
NJDSP
constitui

unicamente
um
instrumento
de
cooperação

judiciária
,
não
se
configurando

como

órgão

jurisdicional

autônomo
com
competência

própria
. Tal
instrumento

consiste

na

colaboração
entre
órgãos

jurisdiciona
is
para
uma

gestão
processual
aprimorada
,
sem
que
isso

acarrete

alteração
da
competência

em

sentido

estrito
.

Dessa
forma, a
remessa
de
processos

em

trâmite

ao

referido

núcleo

não

fere
o
princípio
do
juiz
natural,
uma

vez
que
não
se
trata
de
uma

unidade

jud
iciária

autônoma
,
tampouco
viola o art.
2o, § 4o, da Lei 12.153/2009,
pois

não

ocorre

alteração
da
competência
para
órgão

distinto
.

Por

este

mesmo

fundamento
, o
presente

caso

não se amolda à hipótese do Incidente de Assunção de Competência
(IAC) no 10 do S
TJ, com a
seguinte

tese
:

Tese
C) A
instalação
de
vara

especializada

não

altera
a
competência

prevista

em
lei
ou

na

Constituição
Federal,
nos

termos
da
Súmula
n. 206/STJ ("A
existência
de
vara

privativa
,
instituída

por
lei
estadual
,
não

altera
a
competência
territorial
resultante
das leis de
processo
."). A
previsão
se
estende

às

competências

definidas
no
presente
IAC n. 10/STJ

A
propósito
,
assim

te
se
posicionado
o e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL.

REMESSA DE
AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Mandado
de
Segurança
, com
pedido
de
liminar
,
impetrado

por
Danielle Santana
Soares

Furini
,
por

meio
da
Defensoria

Pública

Estadual
, contra
ato
do
Juízo
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
determinou
a
remessa
dos autos do
processo
no 1029081-48.2024.8.11.0003
ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
(NJ
DSP), com
fundamento

na

Portaria
TJMT/CGJ n. 183/2024.
A

impetrante

sustenta

a

ilegalidade
e
inconstitucionalidade
do
ato

normativo
,
alegando

violação
à
competência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública

prevista

nas
Leis n. 12.153/2009 e n. 9.
099/1995. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
remessa
dos autos
ao

Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública

não

altera
a
competência

originária
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
, mas
constitui

medida

administrativa

voltada à celeridade e eficiência pr ocessual, conforme

autorizado
pela
Resolução
CNJ n. 385/2021. 4. O
Núcleo
de
Justiça
Digital
atua

como

órgão
de
apoio
,
sem

usurpar

competência

jurisdicional
,
permanecendo
o
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública

como
o
juízo
natural do
feito
. 5. A
Portaria
TJ
MT/CGJ n. 183/2024,
ao

regulamentar
o
funcionamento
do NJDSP,
não

cria
nova

regra
de
competência
,
mas

apenas

operacionaliza
a
tramitação
de
processos

eletrônicos
,
em

conformidade
com as
normas
do CNJ. 6. O
direito
das
partes
à
oposição

fundamentada
à
trami
tação

pelo

Núcleo
de
Justiça
Digital,
previsto

nas

Resoluções
CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021,
foi

respeitado
,
não

havendo

nos
autos
manifestação

válida
da
impetrante

nesse

sentido
. 7.
Jurisprudência
do STJ e de
tribunais

estaduais

reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça
4.0
como

medida

administrativa

legítima
que
não
infringe o
princípio
do
juiz
natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
remessa
de autos a
Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Púb
lica

não

implica

modificação
de
competência
,
tratando
-se de
medida

administrativa

legítima
que
preserva
a
jurisdição
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
. 2.
Portarias
e
resoluções
que
instituem

Núcleos
de
Justiça
4.0,
em

conformidade
com
normativas
do C
NJ,
não

violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência

previstas

em
lei federal. 3.
A

ausência
de
oposição

fundamentada
e
tempestiva
à
remessa
de autos
aos

Núcleos
de
Justiça
4.0
convalida
a
tramitação
do
feito
nesses
núcleos
. (...) (N.U 1
000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Turma
de
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

M
ANDADO DE SEGURANÇA.

PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024.
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESP
ECIAIS.
SEGURANÇA DENEGADA. I.
Caso

em

exame
1.
Mandado
de
segurança

impetrado

por

Neuza
Raymundo contra
decisão
do
Juízo
do 1o
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de
Rondonópolis
que, com base
na

Portaria
TJMT/CGJ no 183/2024,
declinou
da
compe
tência
para o
Núcleo
de
Justiça
Digital da
Saúde

Pública
(NJDSP). 2.
A

impetrante

sustenta
que a
referida

Portaria
viola
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
afetando
o
princípio
do
juiz
natural e a
competência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
,
conforme
a Lei 12.153/09. (...) III.
Razões
de
decidir
(...) 5.
Os

Núcleos
de
Justiça
4.0,
disciplinados

pelo
CNJ,
não

constituem

novos

órgãos

jurisdicionais
, mas
mecanismos
de
apoio
,
sem

modificação
da
competência

originária
do
juízo
natu
ral. 6. A
Portaria
TJMT/CGJ
no
183/2024
não
viola a
competência
dos
Juizados

Especiais
,
pois

não

altera
a
competência
material,
limitando
-
se a

disciplinar
a
gestão
processual e a
cooperação

judiciária
. 7. O
princípio
do
juiz
natural
não

restou

afrontado
,
p
ois
o NJDSP
atua

apenas

como

unidade
de
apoio
,
sem

transferência
de
competência

decisória
. IV.
Dispositivo
e
tese
8.
Mandado
de
segurança

denegado
.

Tese
de
julgamento
: "A
remessa
de
processos

aos

Núcleos
de
Justiça
Digital
não
viola a
competência

absoluta

dos
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
,
pois

trata
-se de
medida
de
apoio

jurisdicional

sem

alteração
da
competência

originária
." (...) (N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Turm
a
de
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025)

No

caso

concreto, ainda que a parte

impetrante

alegue

a

ilegalidade da decisão judicial que determinou a remessa da ação principal ao

Núcleo
de Justiça Digital da Saúde Pública, constata-se que o

referido

núcleo

não se trata de

órgão

jurisdicional

autônomo com competência

própria, não

havendo

alteração da competência do juízo da causa.

Por fim, o

decisum

foi

proferido com base em

resoluções

no
rmativas, as quais gozam de presunção de constitucionalidade, sendo

válidas e constitucionais

até que se prove o contrário, discussão

essa que deve ser levada

ao

juízo

competente.

Por estas

razões, não se vislumbra que a decisão

proferida

pelo

primeiro

gra
u

tenha

violado

direito

líquido e certo da parte

impetrante.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistem
a
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025